Tribunal: TJMT
Processo: 1076067-66.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076067-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIMAR JOSE DE JESUS - CPF: 013.295.721-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1076067-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1076067-66.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Josimar José de Jesus

Recorrido:
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

2 Recorrente:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido
:
Josimar José de Jesus.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU DA CESSÃO DO CRÉDITO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito em ação proposta por consumidor contra fundo de investimento, sem condenação por danos morais. O autor sustenta não reconhecer a dívida que ensejou sua negativação e requer reparação civil. A empresa alega ilegitimidade passiva e nega a inscrição, argumentando que não comprovada sua responsabilidade pelo apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do fundo de investimento pela inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes diante da ausência de comprovação da contratação ou cessão de crédito; e (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativação considerada indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré, embora afirme não ter realizado negativação indevida, não apresentou prova da origem da dívida nem documentos hábeis que demonstrem a cessão válida do crédito, como contrato assinado ou termo de cessão, conforme exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de prova da relação contratual entre as partes impõe a declaração de inexistência do débito e evidencia a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos artigos. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil.

5.

Contudo, a ausência de extratos oficiais e atualizados dos cadastros de inadimplentes dos últimos cinco anos impede a verificação da exclusividade da inscrição indevida, tornando incerta a potencialidade lesiva da negativação questionada.

6.

Nos termos da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT, a ausência de prova da inexistência de outras inscrições obstaculiza a configuração do dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da contratação ou da cessão do crédito torna inexigível o débito e impõe a declaração de sua inexistência.

2.

A responsabilidade pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é objetiva e independe de demonstração de culpa.

3.

Não comprovada a exclusividade da negativação por ausência de extratos atualizados dos últimos cinco anos, não se configura o dano moral indenizável.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1001996-81.2024.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 31.03.2025, DJE 09.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1028670-11.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1076067-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1076067-66.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Josimar José de Jesus

Recorrido:
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

2 Recorrente:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido
:
Josimar José de Jesus.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Josimar José de Jesus e
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO.

Ação:
Indenização Por Danos Morais cumulado com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

283838877
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito “sub judice”, mas não fixou danos morais, por haver apontamento anterior, ocasião que incidiu a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Cível Inominado de
Fundo De Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

(Id.

283838879

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, sob fundamento de não ter negativado o nome da parte, motivo pelo qual revela impossível cumprir a obrigação de fazer para retirar o nome do recorrente dos órgãos de restrição ao crédito.

Recurso Cível Inominado de
Josimar José de Jesus

(
Id.
283838883
): requer a fixação dos danos morais.

Contrarrazões

do
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

(Id.
283838890
): defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de
Josimar Jose de Jesus

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1076067-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1076067-66.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Josimar José de Jesus

Recorrido:
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

2 Recorrente:
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido
:
Josimar José de Jesus.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - NÃO PADRONIZADO e
Josimar José de Jesus
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, mas sem fixar danos morais, tendo em vista a existência de apontamento anterior em nome da parte.

A empresa recorrente alega não tem legitimidade passiva, ratificando as alegações de inexistência de relação jurídica com a parte, motivo pelo qual, não negativou o nome da parte.

Por isso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para que sejam fixados danos morais, sob a justificativa de que o apontamento anterior está sendo discutido em outra ação judicial.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a empresa recorrente realizou o apontamento em nome da parte, conforme se vê no Id.
283838854
.

Pois, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou o termo de cesso e o contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a contratação do serviço discutido nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo dano decorrente de inscrição indevida é objetiva, fundada no risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC.
A alegação de ilegitimidade passiva deve ser analisada em conjunto com a prova da cessão do crédito, ônus que
incumbe à parte ré.

A ausência de comprovação da origem da dívida e do
termo
de
cessão
específico atrai a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do STJ
.
Decisão monocrática que aplica entendimento jurisprudencial dominante pode ser mantida nos próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.

(N.U 1001996-81.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, entendo que a sentença deve ser mantida por outros fundamentos, pois, considerando as provas apresentadas nos autos , especialmente a ausência de histórico de negativação do recorrente nos últimos cinco anos, conclui-se que não foi demonstrada qualquer situação capaz de ensejar a fixação de danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.:

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (
cinco
) anos, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025